Tribunal: TJBA
Processo: 8076577-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076577-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: GILSON FREIRE LYRIO e outros (2)

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. SUPOSTOS DANOS MATERIAIS E MORAIS OBJETIVADOS. SANEADOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTAMENTO. INSURGÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 27). PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO COMPROMISSO FIRMADO PELA AGRAVANTE EM SEDE DE TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO COM O MPF/MPMG/MPES. PRESERVAÇÃO DA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência reconhece a condição de consumidor por equiparação às vítimas de desastres ambientais, como na espécie, aplicando-se
in casu
o prazo quinquenal do art. 27, do Código Consumerista.

2.
O prazo prescricional iniciou-se em 05/11/2015 (data do rompimento da Barragem de Fundão), interrompendo-se a partir da assinatura do termo de Compromisso assinado entre a ré/agravante e os Ministérios Públicos Federal, do Estado de Minas Gerais e do Estado do Espírito Santo, em 26/10/2018, que reconheceu a obrigação de reparação integral dos danos.

3.
A ação de origem, proposta em 23/11/2020, observou o prazo prescricional, sem que identificado qualquer vício quanto à tempestividade do ajuizamento da demanda. Acerto da decisão guerreada.

4.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO AGRAVO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8076577-28.2024.805.0000
, da Comarca de Mucuri/BA, em que figuram como agravante e agravados, respectivamente,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e
GILSON FREIRE LYRIO E OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA